Tribunal: TJSP
Processo: 1003301-18.2017.8.26.0106
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA DEBATIDA NOS AUTOS - CARÁTER INFRINGENTE REVELADO.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento, deve buscar sua reforma pela via recursal adequada, tendo em conta que o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é cabível de forma excepcional, isto é,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA DEBATIDA NOS AUTOS - CARÁTER INFRINGENTE REVELADO.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento, deve buscar sua reforma pela via recursal adequada, tendo em conta que o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é cabível de forma excepcional, isto é, uma vez constatada omissão ou contradição no julgado.
EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração no 1003301-18.2017.8.26.0106
Voto no 28.609
Registro: 2021.0000029255
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1003301-18.2017.8.26.0106/50000, da Comarca de Caieiras, em que é embargante
ARNALDO NESTOR DOS SANTOS, é embargado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ DE
LORENZI (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO
TADEU OTTONI.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração no 1003301-18.2017.8.26.0106
Voto no 28.609
Embargos de Declaração Cível no 1003301-18.2017.8.26.0106/50000 -Voto no 28.609
2
Comarca: CAIEIRAS – 1a VARA
Embargante: ARNALDO NESTOR DOS SANTOS
Embargado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DOS
VÍCIOS
DA
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
E
OBSCURIDADE
-
PREQUESTIONAMENTO
DA
MATÉRIA DEBATIDA NOS AUTOS - CARÁTER
INFRINGENTE REVELADO.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento,
deve buscar sua reforma pela via recursal adequada, tendo
em conta que o efeito infringente emprestado aos embargos
de declaração somente é cabível de forma excepcional, isto
é, uma vez constatada omissão ou contradição no julgado.
EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v.
acórdão de fls. 165/169 que, por unanimidade de votos, negou
provimento ao recurso do obreiro, mantendo a sentença de
improcedência do pedido acidentário.
Alega a embargante, em síntese, que há nulidade no
julgado, por violação ao devido processo legal e cerceamento de defesa,
na medida em que o laudo pericial é nulo, pois não respeitou os
requisitos legais para sua confecção, não observou as provas encartadas
pela parte Embargante e indeferiu a realização da prova ambiental,
violando os artigos 104 do Decreto 3.048/99, 19, 20, 21 e 86 da Lei
8213/91, 369, 371, 473 incisos III e IV e 480, todos do Código de
Processo Civil, e 5o, inciso LV da Constituição Federal, bem como a
Jurisprudência do STJ. Postula o provimento do recurso, para que sejam
supridos os vícios apontados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração no 1003301-18.2017.8.26.0106
Voto no 28.609
Embargos de Declaração Cível no 1003301-18.2017.8.26.0106/50000 -Voto no 28.609
3
É o relatório.
O que se almeja em embargos de declaração é a revelação
do verdadeiro sentido da decisão, razão pela qual deve ser afastada a
obscuridade, completada a decisão omissa ou eliminada a contradição
presente no julgado.
Somente por via excepcional podem os embargos de
declaração corrigir uma decisão que não se mostra consentânea com os
preceitos legais, gerando, portanto, no caso, efeito modificativo da
decisão impugnada, também chamado pela doutrina de “efeito
infringente”. Isto se dá normalmente quando se tratar de recurso com o
objetivo de completar a decisão omissa ou de eliminar contradição.
No caso em tela, não se fazem presentes os vícios
enumerados no art. 1022 do novo Código de Processo Civil.
O acórdão embargado é claro, contundente e fundamentado
ao esclarecer que a demanda proposta pelo embargante é infundada, na
medida em que a perícia é firme e consistente ao descartar a existência
de sequelas incapacitantes.
Consigne-se, que o trabalho técnico realizado, como dito,
mostrou-se claro, objetivo e coerente com os exames realizados em
juízo, não se vislumbrando qualquer dúvida, ou mesmo contradição que
justificasse
elucidação,
logo,
desnecessária
a
repetição
ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração no 1003301-18.2017.8.26.0106
Voto no 28.609
Embargos de Declaração Cível no 1003301-18.2017.8.26.0106/50000 -Voto no 28.609
4
complementação da prova.
Ademais, como se sabe, cabe ao julgador formar seu
convencimento sobre a questão posta em debate, desde que o
fundamente na prova dos autos. Não está ele adstrito à conclusão
pericial (quanto à incapacitação e ao nexo causal ou concausa com o
trabalho), mas também não está impedido de prestigiá-la quando houver
elementos objetivos que a embasem como no caso em tela.
O que se percebe, contudo, é que a pretensão demonstrada
nestes embargos de declaração consiste numa tentativa frustrada de se
restabelecer a discussão, com isso propiciando a reforma do decisum
monocrático. Nisto está revelado o caráter infringente do recurso.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento,
deve buscar sua reforma pela via recursal adequada, e não como se
pretende, tendo em conta que o efeito infringente emprestado aos
embargos de declaração somente é cabível de forma excepcional, como
se disse.
Outrossim, observa-se que a razão da presente insurgência
não passa de mera retomada da matéria debatida, objetivando com isso
seu prequestionamento à luz dos dispositivos legais federais invocados,
para possibilitar o manejo de recursos nos órgãos máximos de justiça.
Ressalte-se que nesse ponto o julgador não está obrigado a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração no 1003301-18.2017.8.26.0106
Voto no 28.609
Embargos de Declaração Cível no 1003301-18.2017.8.26.0106/50000 -Voto no 28.609
5
se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pela parte, os
quais dão sustentação jurídica à sua pretensão, sendo suficiente que
analise a matéria posta em julgamento e explicite as razões pelas quais
pauta sua decisão, num ou noutro sentido.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou
sobre o tema, por seu eminente Ministro LUIZ FUX, nestes termos: “A
violação ao artigo 535 do CPC ocorre quando há omissão, obscuridade ou
contrariedade no acórdão recorrido. Inocorre a violação, posto não estar obrigado
o juiz a tecer comentários exaustivos sobre todos os pontos alegados pela parte,
mas, antes, analisar as questões relevantes para o deslinde da controvérsia” (REsp.
no 395.519-0-RS, DJ 2/9/2002, Julgados do STJ no 159, p. 32).
Enfim, ainda que o intuito precípuo do recorrente seja
apenas o de propiciar o prequestionamento da matéria, não são cabíveis
os embargos de declaração, se não forem observadas as hipóteses
traçadas no art. 1022 do novo CPC, que demandam a presença de
obscuridade, contradição ou omissão no julgado.
Pelo exposto, é de rigor a REJEIÇÃO DOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator